Tribunal: TJDFT
Processo: 0703425-13.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

1. A omissão ocorre quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Inteligência do Artigo 1.022, inciso II, do CPC.

2. A obscuridade ocorre quando a redação do Julgado padece de clareza necessária à sua compreensão, dificultando sua inteligência ou exata interpretação.

3. A contradição prevista no artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, ocorre quando os fundamentos do Julgado estiverem em desconformidade com a decisão prolatada.

4. A oposição de embargos de declaração, ainda que com o objetivo de atribuição de efeitos modificativos ao Julgado, reclama a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5. A inexistência de vícios de omissão, obscuridade e contradição no v. Acórdão embargado enseja a rejeição dos embargos de declaração.

6. “Mesmo após o advento do novo Código de Processo Civil, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte"(AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017)”. Precedente do C. STJ.

7. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado, in casu, inexistentes.

8. Embargos de Declaração desprovidos.